Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. FIANÇA. RENOVAÇÃO. PRAZO NÃO EXPIRADO NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Ação de despejo por falta de pagamento deve ser julgada improcedente quando se demonstra que os aluguéis e acessórios foram quitados.
2. Na hipótese, não houve descumprimento do contrato de locação por ausência de garantia. O prazo de 30 (trinta) dias para nova garantia pelos locatários não havia expirado no momento da propositura da ação. Ademais, o artigo 40, X, da Lei 8.245/91, determina a manutenção da fiança durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador da intenção de exoneração da garantia.
3. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. No caso, o prazo para os réus renovarem a garantia ao contrato ainda não havia expirado: a propositura da demanda foi precipitada. O autor deve suportar os ônus de sucumbência.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.